Tribunal: TJMT
Processo: 1037760-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037760-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[YAN SOUZA SOBRINHO - CPF: 009.556.091-27 (AGRAVANTE), ODIRLEI LOPES MACHADO - CPF: 761.591.401-91 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1037760-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: YAN SOUZA SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE A SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de isenção da pena de multa fixada na sentença condenatória pela prática dos crimes dos arts. 286 e 288 do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e aplicação cumulativa de multa no valor de R$ 14.549,03, devidamente atualizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o afastamento antecipado da pena de multa diante de alegação de hipossuficiência econômica do condenado, ainda antes do cumprimento integral da pena restritiva de direitos, e se há elementos suficientes para a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3.1. A pena de multa possui natureza autônoma e de aplicação obrigatória, sendo inaplicável sua isenção com fundamento exclusivo na hipossuficiência econômica, inexistente previsão legal nesse sentido.

3.2. A legislação penal admite, como mitigação, o parcelamento da sanção pecuniária (art. 50 do Código Penal), cabendo ao juízo da execução eventual exame de inadimplemento após o cumprimento da pena.

3.3. Precedentes deste Tribunal e do STJ (Tema Repetitivo 931) firmam entendimento no sentido de que a isenção da multa por hipossuficiência é admissível apenas após o cumprimento integral da pena.

3.4. No caso concreto, a documentação apresentada pelo agravante, dentre elas a declaração anual do SIMEI e os informes de rendimentos bancários, comprova renda mensal, afastando a alegação de ausência de comprovação; contudo, a concessão da justiça gratuita mostra-se inviável nesta fase, diante da ausência de comprovação de que a renda apontada seja insuficiente para o custeio da multa sem comprometer a subsistência do apenado.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alegação de hipossuficiência econômica não autoriza a isenção antecipada da pena de multa, cuja exigibilidade somente pode ser afastada após o cumprimento integral da pena privativa ou restritiva de direitos.”

“2. A concessão da justiça gratuita no âmbito da execução penal exige prova mínima da limitação econômica, e os documentos fiscais e bancários regularmente apresentados são suficientes para aferição da renda do apenado.”
“3. A negativa judicial com base em suposta ausência de comprovação de renda não se sustenta quando há documentação compatível com a atividade econômica declarada.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes: CP, arts. 49, 50, 51 e 60; LEP, arts. 164 e seguintes; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2.024.901/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2024; TJMT, N.U 1034638-88.2025.8.11.0000; N.U 1008632-44.2025.8.11.0000; N.U 1028548-98.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1037760-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: YAN SOUZA SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
YAN SOUZA SOBRINHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (Execuções Penais), nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000679-14.2025.8.11.0064, que indeferiu o pedido de exclusão da pena de multa, ao fundamento de inexistir comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica [SEEU – mov. 22.1].

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que: (
i
) o agravante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da sanção pecuniária fixada sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; (
ii
) a decisão objurgada é excessivamente formalista e desconsidera a realidade social do agravante, que sobrevive de trabalho informal e não dispõe de meios formais para comprovar seus rendimentos; (
iii
) a declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção de veracidade, devendo ser admitida como meio idôneo para aferir sua hipossuficiência econômica; (
iv
) a multa – no valor de R$ 14.549,03 –, somado aos débitos existentes e às despesas básicas para a subsistência de sua família, “
consome a totalidade de seus parcos recursos [...] sendo o adimplemento pecuniário absolutamente inexequível”
; (
v
) o
decisum
afronta o Tema 931 do STJ, os princípios que regem a execução penal e a dignidade da pessoa humana, e também “
impede a plena reintegração social do agravante, já que cumpre pena em regime aberto e busca reestruturar sua vida”
; (
vi
) o fato de ser assistido por advogado particular, não afasta a presunção de hipossuficiência e nem impede a concessão da gratuidade da justiça.

Ao final, requer o reconhecimento da impossibilidade de pagamento da pena de multa, com a consequente exclusão da sanção pecuniária, bem como a isenção do pagamento das custas e despesas processuais [SEEU – mov. 28.1].

A 5
a
Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT rechaçou os alaridos recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum
[SEEU – mov. 39.1].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [SEEU – mov. 43.1].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do agravo em execução
[doc. digital n. 337065370].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1037760-12.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
YAN SOUZA SOBRINHO
foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à fração de 1/2 (metade) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 286 e 288, ambos do Código Penal [incitação ao crime equiparado pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais e associação criminosa].

A pena privativa de liberdade foi substituída – nos termos do artigo 44, §2o, do Código Penal – por restritivas de direitos, consistentes em: (
i
) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentos e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; (
ii
) participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo Juízo da execução; (
iii
) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena; (
iv
) proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; (
v
) manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; (
vi
) revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; (
vii
) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais.

O Supremo Tribunal Federal expediu carta de ordem ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, delegando-lhe, dentre outras providências, “
a imediata determinação das providências cabíveis [...] também, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno, junto à Vara de Execução Criminal competente, da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal”
(doc. digital n. 324856883 – p. 8).

Em decisão proferida no dia 25 de julho de 2025, a juíza da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, determinou – em consonância com a decisão do Pretório Excelso – as penas restritivas de direitos e procedeu à atualização do valor da sanção pecuniária, que totalizou o montante de R$ 14.549,03, conforme planilha de cálculo [SEEU – movs. 9.1 e 11.1].

Intimada, a defesa do agravante requereu ao juízo primevo a isenção do pagamento da multa, sob o argumento da impossibilidade de arcar com o valor estabelecido, sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares [SEEU – mov. 14].

Após manifestação contrária do Ministério Público, o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido, nestes termos:

“Inicialmente, verifico que constam nos autos 01 (uma) condenação, haja vista a prática dos crimes descritos nos artigos 286 e 288 do Código Penal.

A pena de multa é no valor de R$ 14.549,03 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e três centavos). A Defesa requer a declaração de impossibilidade de pagamento da pena de multa e a

concessão de gratuita da justiça.

Em análise aos autos, verifico que o pedido não merece acolhimento.

A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção de veracidade (art. 99, §3o, do CPC). Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando, para tanto, os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário (art. 99, §2o, do CPC).

Neste sentido para a aferição do estado de hipossuficiência financeira deverá haver comprovação de renda mensal familiar liquida de até 03 (três) salários-mínimos.

Compulsando os autos, verifico que a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a incapacidade financeira, uma vez que não restou demonstrada qual a sua renda mensal.

[...]

Além disso, verifico que o sentenciado sequer iniciou o cumprimento da pena.

[...]

Assim, não acolho o pedido formulado.

Comunique-se o Supremo Tribunal Federal, nos autos da AP n. 1.939, acerca desta decisão [...]”

Irresignado, o reeducando interpôs o presente agravo em execução, buscando, em síntese, a exclusão da sanção pecuniária, sob o argumento de ser economicamente hipossuficiente.

O recurso
não comporta provimento
.

A pena de multa, prevista no artigo 49 do Código Penal
[1]
, constitui sanção penal de natureza pecuniária, aplicada
cumulativamente
à pena privativa de liberdade quando expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal.

Sua imposição é cogente, devendo ser fixada segundo o critério trifásico utilizado para a dosimetria da pena corporal, observada a situação econômica do condenado, nos termos do artigo 60 do Código Penal
[2]
.

Ocorre que a alegada insuficiência de recursos financeiros não autoriza,
por si só
, a exclusão da pena de multa, por inexistir previsão legal que ampare tal pretensão.

Isso porque a legislação penal admite, como forma de mitigação, o parcelamento da sanção pecuniária, conforme dispõe o artigo 50 do Código Penal,
não havendo respaldo normativo
para sua
dispensa antecipada
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO [...] A pena de multa possui natureza jurídica autônoma e cumulativa à pena privativa de liberdade, razão pela qual não pode ser automaticamente extinta por alegação de hipossuficiência. A legislação penal não prevê a dispensa do pagamento da multa por condição econômica desfavorável, admitindo apenas o parcelamento, conforme art. 50 do Código Penal [...]”
(N.U 1034638-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PENA DE MULTA. PEDIDO DE ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL [...] A pena de multa possui natureza autônoma e obrigatória, com aplicação imposta pela sentença penal condenatória, não havendo previsão legal para sua isenção em razão de hipossuficiência financeira do condenado. 4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a hipossuficiência não afasta o cumprimento da pena de multa, podendo o pagamento ser parcelado conforme autorizado na decisão agravada [...] A pena de multa, prevista expressamente no preceito secundário penal, não comporta isenção em razão da hipossuficiência econômica do condenado, diante da ausência de previsão legal [...]”
(N.U 1008632-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Depois, há que se considerar – como bem destacado na decisão objurgada –
que o agravante
sequer iniciou
o cumprimento da pena, circunstância que,
de per si
,
inviabiliza
o exame da pretensão de exclusão da sanção pecuniária neste momento processual.

Conquanto seja facultado ao Juízo da Execução Penal avaliar a condição econômica do condenado e, uma vez comprovada a hipossuficiência, poderá deixar de condicionar a extinção da punibilidade ao adimplemento da multa, tal análise somente se revela admissível

após o cumprimento integral da pena estabelecida na sentença
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 931, firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento da pena de multa,
após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos
, não obsta à extinção da punibilidade em caso de comprovada hipossuficiência econômica, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido diverso, devidamente fundamentada,
verbis
:

“
[...]

O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”
(REsp n. 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1o/3/2024).

Acerca da matéria, colho precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Tese de julgamento: “1. O inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade, desde que cumprida integralmente a pena privativa de liberdade e demonstrada a hipossuficiência. 2.
A isenção da pena de multa é incabível antes do cumprimento integral da pena
[...]”
(N.U 1028548-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

“[...] A extinção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do reeducando, somente é possível
após o cumprimento integral da pena
[...]”
(N.U 1019292-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Dessa forma, a análise acerca da hipossuficiência econômica do agravante – para fins de afastamento dos efeitos da inadimplência da pena de multa –, somente se mostra juridicamente admissível após o cumprimento integral da pena corporal ou substitutiva,
o que não se verifica no caso concreto
.

Enquanto pendente a execução da pena, revela-se
prematuro
o exame da pretensão de exclusão da sanção pecuniária, notadamente porque a condição econômica do apenado
pode se modificar
ao longo do tempo, devendo eventual apreciação ser realizada
oportunamente
pelo Juízo da Execução Penal.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de concessão da justiça gratuita, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada pelo juízo singular, que concluiu pela
impossibilidade
de deferir o benefício.

In casu
, o julgador fundamentou o indeferimento na ausência de comprovação da renda mensal do agravante, sob o argumento de que os documentos apresentados não seriam suficientes para atestar sua hipossuficiência econômica.

A despeito do entendimento do julgador, verifico que a documentação acostada aos autos, especialmente a
Declaração Anual do SIMEI – Ano-Calendário 2024
, evidencia que o agravante, na qualidade de microempreendedor individual, auferiu receita bruta anual de
R$ 49.486,00
, valor que, dividido proporcionalmente pelos 12 meses do ano, corresponde a uma
renda bruta mensal aproximada de R$ 4.123,83
.

Ainda que se trate de receita bruta, tal dado é indicativo da faixa econômica em que o agravante se insere, especialmente quando cotejado com o
Informe de Rendimentos
emitido pela instituição financeira cooperativa SICREDI, que mostra saldo bancário de apenas
R$ 1.262,34
em 31/12/2024, bem como rendimento total de
apenas R$ 60,91
em aplicações e sobras no mesmo período.

Ademais, a ausência de empregados registrados, a natureza da atividade declarada como “
treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
” e a inexistência de patrimônio declarado em seu nome reforçam o cenário de certa limitação de recursos financeiros, porém,
nada que caracterize sua hipossuficiência

econômica
.

Portanto, a alegação de que a parte não comprovou sua renda mensal não se sustenta diante das informações fiscais e bancárias formalmente apresentadas. O julgador poderia, eventualmente, entender que a renda não é suficientemente baixa para caracterizar hipossuficiência, mas
não é juridicamente aceitável concluir pela ausência de comprovação da renda, pois ela foi, sim, demonstrada nos autos
, ainda que com elementos simplificados, compatíveis com o regime do MEI.

Não custa rememorar que o fato de estar assistido por advogado particular, embora não constitua impedimento absoluto,
arrefece a alegação de hipossuficiência
, reforçando a conclusão de que, embora comprovada a renda do agravante,
não se demonstrou situação econômica suficiente
para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

[1]
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

[2]
Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026